Tribunal: TJES
Processo: 5000137-14.2019.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000137-14.2019.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONIDIO SCHWANZ
RECORRIDO: RHULIANE EMILY DOS REIS PETER e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada pelos recorridos em face do recorrente, por meio da qual pretendem indenização por danos materiais decorrentes de colisão de veículo conduzido por LINDOLFO SHIMIDT, de propriedade de LEONÍDIO SCHWANZ, o que teria resultado em avaria no veículo do segundo recorrido, causando-lhes um prejuízo de R$ 1.900,00.

A r. Sentença JULGOU PROCEDENTE a pretensão autoral sob o seguinte dispositivo:

“
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, condenando os réus, solidariamente, a pagar em favor dos reclamantes, a quantia de r$ 1.900,00, atualizado com juros de mora e correção monetária, conforme os índices da CGJ/ES, desde da data do evento danoso.”

Irresignado, o recorrente interpõe Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença para que seja julgado totalmente improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, consoante Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que a r. Sentença é escorreita ao reconhecer a responsabilidade solidária dos Requeridos com lastro na farta prova produzida nos autos, notadamente na prova testemunhal, corroborada pelas fotografias juntadas no caderno processual.

Com base nesse arcabouço probatório, a r. Sentença assentou de forma minuciosa e muito bem fundamentada a responsabilidade solidária dos Requeridos, rebatendo todos argumentos deduzidos na origem e ora reprisados em sede recursal, adotando-se, como fundamentação, o disposto no
decisum
vergastado,
in verbis
:

“Entretanto, a prova testemunhal produzida elucida a melhor os fatos.

A testemunha presencial, Valdir Salino, declarou em juízo, que a reclamante conduzia o veículo em velocidade de 40km, e ao curvar a direita deu seta para entrar à direita, na Rua Antônio Cabaline quando o primeiro reclamado, adentrou em velocidade naquela via, saindo da garante, resultando no acidente. (ID
3252396
p. 02)

Disse ainda que a colisão atingiu a frente esquerda do veículo do reclamado com a lateral do carro guiado pela reclamante, evidenciando não é crível que agente ativo da colisão é o automóvel conduzido pelo primeiro réu.

Tal fato é corroborado pelas fotografias.

É certo que a obrigação do condutor que adentra a via, não realizar manobras abruptas, mas ter a precaução de adentrar sem incorrer em risco, dando preferência aos veículos que já se encontram transitado pela via de seu ingresso.

Dispõe o art. 38 do CTB:

Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá:

I - ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível;

II - ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido. Parágrafo único.
Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem”
.

Denota-se, que agira com imprudência o primeiro requerido.

Por seu turno, os orçamentos comprovam a extensão dos danos.

A responsabilidade civil do segundo reclamado, ora proprietário do veículo, é “in vigilando” e “in eligendo”, ou seja, ele é responsável pelos atos de quem permite o uso de seu bem.”

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)